Tribunal: TJMT
Processo: 1017763-95.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017763-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO E SANTOS - CPF: 174.857.971-15 (APELADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1017763-95.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada
: Maria do Socorro de Araújo e Santos

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RENOVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RAZÕES DO APELO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1017763-95.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada
: Maria do Socorro de Araújo e Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c indenização por dano material e moral, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência do débito cobrado a título de “Pagto BB Crédito Salário” e “Pagto BB Ren Consignado”, no valor de R$ 29.393,47 (vinte e nove mil trezentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), condenando o réu na restituição do valor de forma simples. Além disso, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais distribuídas proporcionalmente (art. 86, do CPC), devendo a parte autora arcar com 75% (setenta e cinco por cento).

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, restando a exibibilidade suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida, bem como a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta preliminarmente a necessidade de revogação da concessão dos benefícios da justiça gratuita concedida a autora. No mérito, sustenta a impossibilidade de declarar a inexistência da dívida, uma vez que comprovou que a autora possui diversos empréstimos e que a operação n. 868846957, no valor de R$43.001,54 (quarenta e três mil e um reais e cinquenta e quatro centavos) foi realizada em 17.05.2016.

Por fim, pugna pela reforma da sentença com a reversão dos honorários de sucumbência em seu favor ou, subsidiariamente, na redistribuição equânime da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 93775086), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1017763-95.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelada
: Maria do Socorro de Araújo e Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria do Socorro de Araújo e Santos ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c indenização por dano material e moral contra o Banco do Brasil S.A., alegando que firmou alguns contratos de empréstimo consignado com a instituição financeira no ano de 2015 e outro, no valor de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais), em 2016.

Sustenta que o banco passou a efetuar descontos em sua conta corrente e contracheques, chegando a descontar 100% (cem por cento) de seus proventos no mês de abril de 2017. Alega que constatou que as cobranças eram indevidas e que havia um empréstimo consignado no valor de R$ 43.001,54 (quarenta e três mil e um real e cinquenta e quatro centavos), datado de 17.05.2016, cujos descontos até o mês de maio de 2017 somavam a quantia de R$ 21.902,07 (vinte e um mil novecentos e dois reais e sete centavos). Argumenta que o suposto empréstimo jamais foi sacado ou recebido pela apelada.

Ainda, afirma que constatou outro empréstimo através dos extratos bancários, no importe de R$ 5.177,59 (cinco mil cento e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), realizado na mesma data (17.05.2016), sendo tal valor sacado por terceiro no caixa, o que reforça haver fraude bancária.

Além disso, informou que os extratos bancários apontam que entre dezembro de 2015 e maio de 2017, diversos descontos denominados “PGTO BB CRÉDITO SALÁRIO” e “PGTO BB REN CONSIGNAÇÃO” foram realizados na sua conta, somando a quantia de
R$ 29.393,47
(vinte e nove mil trezentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), mas reforça que não solicitou qualquer renovação ou antecipação. Ao final, requer a declaração de inexistência de relação jurídica e dos débitos apontados na inicial.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência do débito cobrado a título de “Pagto BB Crédito Salário” e “Pagto BB Ren Consignado”,
no valor de R$ 29.393,47
, condenando o réu à restituição do valor, de forma simples. Além disso, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais distribuídas proporcionalmente (art. 86, do CPC), determinando a parte autora arcar com 75% (setenta e cinco por cento) das despesas por ter sido vencida nos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica quanto à renovação automática do contrato e de danos morais. Por fim, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, restando a exibibilidade suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida, bem como a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. (id. 93775074).

Inconformado, o apelante sustenta preliminarmente a necessidade de revogação da concessão dos benefícios da justiça gratuita concedida a autora. No mérito, sustenta a impossibilidade de declarar a inexistência da dívida, uma vez que comprovou que a autora possui diversos empréstimos e que a operação n. 868846957, no valor de R$43.001,54 (quarenta e três mil e um reais e cinquenta e quatro centavos) foi realizada em 17.05.2016.

Por fim, pugna pela reforma da sentença com a reversão dos honorários de sucumbência em seu favor ou, subsidiariamente, na redistribuição equânime da sucumbência.

Por proêmio, no que tange a revogação do benefício da justiça gratuita concedida a apelada, verifico que o apelante não apresentou prova mínima do quanto alegado, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, de modo que
rejeito o pedido
.

Ultrapassada a questão, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, observo que o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para declarar inexistentes os débitos cobrados a título de “Pagto BB Crédito Salário” E “Pagto BB Ren Consignado”, no valor de R$29.393,47 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), senão vejamos,
verbis
:

“
Por outro lado, no que diz respeito aos descontos que foram efetivados no período de dezembro de 2015 a maio de 2017, a título de “PAGTO BB CRÉDITO SALÁRIO” E “PAGTO BB REN CONSIGNADO”, no valor total de R$ 29.393,47 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos),
o banco réu não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC),

uma vez que não fez qualquer comentário acerca da matéria em sua peça de defesa
, impondo-se sua responsabilização pela restituição de tais valores, em forma simples, tendo em vista que não restou demonstrada má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, CDC).

Quanto aos danos morais, cumpre salientar que tal verba indenizatória decorre da prática de um ato ilícito (art. 186 do CC), que surge a partir do momento em que ficam demonstrados os requisitos bem especificados pelo legislador civil (a presença do dano, o comportamento culposo e o nexo de causalidade).

Neste caso, não existe ato ilícito se a operação de crédito foi confirmada pela autora no momento em que usufruiu do valor disponibilizado pela instituição financeira, não sendo necessária a assinatura do mutuário quando é inequívoca a manifestação do conhecimento, ressaltando-se que a falha na prestação do serviço quanto à cobrança indevida de valores referentes a “PAGTO BB CRÉDITO SALÁRIO” E “PAGTO BB REN CONSIGNADO”, por si só, não enseja penalização porque a situação enfrentada pela autora não ultrapassou os meros aborrecimentos do cotidiano e das relações comerciais.

Em face do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação jurídica e de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral proposta por Maria do Socorro de Araújo e Santos em face de Banco do Brasil S/A,
a fim de declarar inexistentes os débitos cobrados a título de “PAGTO BB CRÉDITO SALÁRIO” E “PAGTO BB REN CONSIGNADO”, no valor de R$ 29.393,47 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), ratificando-se a liminar quanto a esse ponto, bem como condenar o banco réu à restituição dos valores, de forma simples
,

que deverão ser atualizados pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação.

As despesas processuais serão distribuídas proporcionalmente entre as partes, por terem sido estas, em parte, vencedora e vencida (art. 86 do CPC),
arcando, a parte autora, neste caso, com 75% (setenta e cinco por cento) das despesas, por ter sido vencida nos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica quanto à renovação automática do contrato e de danos morais.
”
(id. 93775074 – negritei e grifei)

O apelante em suas razões recursais questiona tão somente o contrato de renovação do empréstimo n. 868846957, realizado em 17.05.2016, todavia, nada menciona em relação à condenação pelos descontos no período de dezembro de 2015 a maio de 2017, sob a rubrica “Pagto BB Crédito Salário” e “Pagto BB Ren Consignado”, no valor total de R$ 29.393,47 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos).

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma favorável às pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir as alegações da contestação, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
,
que reconheceu como inexistente tão somente os débitos cobrados a título de “Pagto BB Crédito Salário” e “Pagto BB Ren Consignado”
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“
BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 1046831-85.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp n. 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag n. 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso, é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021